Tribunal: TJSP
Processo: 2226455-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição. Obscuridade. Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto, tendo sido a matéria já decidida.

RECURSO REJEITADO.